Tribunal: TJSP
Processo: 2056145-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRECATÓRIO – DEPÓSITO EFETUADO PERANTE O DEPRE – LEVANTAMENTO DE VALORES – QUESTÃO PARA SER DECIDIDA PELO DEPRE.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Depósito para pagamento de precatório realizado em

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRECATÓRIO – DEPÓSITO EFETUADO PERANTE O DEPRE – LEVANTAMENTO DE VALORES – QUESTÃO PARA SER DECIDIDA PELO DEPRE.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Depósito para pagamento de precatório realizado em processo vinculado ao DEPRE e que não está à disposição do Juízo da execução. Impossibilidade de expedição do MLE. Questão que deve ser apreciada pelo DEPRE. Decisão mantida. Recurso desprovido.